Tribunal: TJSP
Processo: 2239958-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Telefonia – Descontinuação do serviço de telefonia fixa – Pedido de imediata reativação – Tutela antecipada indeferida – Ausência de pressuposto necessário à concessão de tutela de urgência, em sede de cognição sumária – Art. 300 do CPC – O deferimento inaudita altera parte é medida excepcional, que não se configura na espécie – Decisão mantida – RECURSO NÃO

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Telefonia – Descontinuação do serviço de telefonia fixa – Pedido de imediata reativação – Tutela antecipada indeferida – Ausência de pressuposto necessário à concessão de tutela de urgência, em sede de cognição sumária – Art. 300 do CPC – O deferimento inaudita altera parte é medida excepcional, que não se configura na espécie – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898218
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2239958-77.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é agravante
WANDERSON ROBERTO FREIRE, são agravados CLARO S/A e FALKLAND
TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO
SASTRE REDONDO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239958-77.2020.8.26.0000 -Voto no 27662
2
VOTO No:
27662
AGR. INST:
2239958-77.2020.8.26.0000
COMARCA: GUARUJÁ 2a VARA CÍVEL
AGTE.:
WANDERSON ROBERTO FREIRE
AGDO.:
CLARO S.A.
FALKLAND TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES S.A.
TUTELA DE URGÊNCIA Telefonia Descontinuação do
serviço de telefonia fixa Pedido de imediata reativação
Tutela antecipada indeferida
Ausência de pressuposto
necessário à concessão de tutela de urgência, em sede de
cognição sumária Art. 300 do CPC O deferimento inaudita
altera parte é medida excepcional, que não se configura na
espécie Decisão mantida RECURSO NÃO PROVIDO.
1.- Trata-se de agravo de instrumento tirado da decisão de fls.
66/67 dos autos de origem que, em ação de obrigação de fazer c.c. indenização por
danos morais, indeferiu a antecipação de tutela, pela qual o ora agravante pretendia a
imediata reativação de sua linha telefônica fixa, sob pena de multa diária.
Requer o agravante a reforma da decisão, ao fundamento que
há demonstração nos autos, conforme faturas juntadas, de que a agravada lhe
prestava o serviço de telefonia fixa, o qual deixou de ser prestado e cobrado a partir
da fatura de agosto de 2020. Aduz que a agravada Claro S.A. afirma ter solicitado a
portabilidade da linha para operadora IPcorp, mas tal empresa respondeu via e-mail
que o agravante não é seu cliente. O agravante formalizou também reclamação junto
à ANATEL. Narra ainda o agravante que é cliente da Net/Claro desde 16.02.2020,
quando aderiu a serviços com portabilidade de seu número fixo, mas cinco meses
depois, sem prévio aviso, teve sua linha telefônica desabilitada, cujo número utiliza
há mais de dez anos. Assim, pretende a reativação de sua linha telefônica fixa, em
sede de tutela de urgência.
Recurso processado no efeito devolutivo, sem contraminuta
diante da ausência de citação da parte contrária, encontram-se os autos em termos de
julgamento.
É o relatório.
2.- A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239958-77.2020.8.26.0000 -Voto no 27662
3
“Vistos.
1 - Fls. 61/65: Acolho como aditamento à inicial. Providencie a
serventia a inclusão no polo passivo da presente demanda,
considerando as razões expostas na decisão anterior, da correquerida
Falkland Tecnologia em Telecomunicações S.A, com a completa
qualificação, certificando-se.
2 - Passo a apreciar o pedido liminar, por ora, indefiro vez que
ausentes os requisitos legais autorizadores, nos termos do artigo 300
do Código de Processo Civil. Afinal, a requerente não comprovou a
imprescindibilidade da concessão da tutela antes do trâmite
processual. Anoto que a concessão de medida liminar é
EXCEPCIONAL e somente justificada se comprovada com
ELEMENTOS CONCRETOS nos autos. A regra é a observância do
contraditório e da ampla defesa (artigo 5o, inciso LV).
É preciso cautela na análise e concessão de liminares, sob pena de
graves violações à segurança jurídica das relações civis. A análise
judicial deve ser criteriosa no atestado das premissas legais do
artigo 300 do Código de Processo Civil, notadamente a
probabilidade do direito.
Com a devida venia a entendimentos contrários, a precipitação na
concessão destas medidas tem banalizado o instituto. Como bem
ressalvado pelo Eminente Desembargador JOÃO FRANCISCO
MOREIRA VIEGAS: "Não se pode prodigalizar a tutela provisória
de urgência e nem aqui se pode dizer estejam presentes, desde logo,
os requisitos da probabilidade do direito invocado e o risco de dano
ou de prejuízo ao resultado útil do processo, ambos necessários à
concessão da medida pretendida. Tratando do impedimento a
improdigalidade, ANDRADE MARQUES bem se exprime: “A
excepcionalidade de que se reveste a antecipação da tutela exige do
julgador equilíbrio e cautela, pois o devido processo legal não é
compatível com a precipitação e a unilateralidade (cf. “O JUIZ E A
TUTELA ANTECIPADA”, de JOÃO BATISTA LOPES, in
Caderno de Doutrina APAMAGIS, pág. 19). A presteza da
jurisdição veio para atenuar a demora na solução dos processos, mas
não pode ser prodigalizada a ponto de ficar caracterizado o
desrespeito a lei. Neste sentido: "Nada há de ilegal na determinação
judicial de exame de pedido liminar - seja cautelar, seja de caráter
satisfativo antecipado para momento posterior à resposta, ouvido,
portanto, também o demandado. A concessão de liminar inaudita
altera parte é uma possibilidade, não uma imposição, e merece ser
examinada à luz das alegações e provas desde logo exibidas ao
juiz".
(Al
684.886.00/5-1a
Câm.
-
Rei.
Des.
RENATO
SARTORELLI - J. 14.03.01)." (TJSP Agravo de instrumento
no2095484-18.2017.8.26.0000, 5a Câmara de Direito Privado)
grifos do Relator.
E, no mesmo julgado, citando o saudoso Ministro TEORI
SAVASCKI, ao indicar o risco de precipitação com a
unilateralidade: " Esse é o entendimento esposado pelo reconhecido
doutrinador TEORI ALBINO ZAVASCKI ensina que: “Antes de
decidir o pedido, deve o juiz colher a manifestação da parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239958-77.2020.8.26.0000 -Voto no 27662
4
contrária.
Trata-se
de
providência
exigida
pelo
princípio
constitucional do contraditório que a ninguém é lícito desconsiderar.
(...) Em princípio, pois, a antecipação da tutela não pode ser
concedida 'inaudita altera pars'. A providência somente poderá ser
dispensada quando outro valor jurídico, de mesma estatura
constitucional que o direito ao contraditório, puder ficar
comprometido com a ouvida do adversário. Por exemplo, se a
demora decorrente da bilateralidade da audiência for incompatível
com a urgência da medida pleiteada, ou se a cientificação do
requerido acarretar, por si só, risco de dano ao direito, é evidente
que, nesses casos, a dispensa da providência estará justificada, em
nome da garantia da efetividade da jurisdição” (Antecipação de
Tutela, Editora Saraiva, 2005, pág. 117/118)." (trecho do julgado do
TJSP Agravo de instrumento no 2095484-18.2017.8.26.0000, 5a
Câmara de Direito Privado).
Aguarde-se, pois, o regular contraditório e o devido processo legal.
(...)
Requereu o autor, ora agravante, a concessão da tutela
antecipada de urgência, inaudita altera parte, visando a imediata reativação de sua
linha telefônica fixa, afirmando que o serviço fora descontinuado sem solicitação,
nem mesmo prévio aviso.
A antecipação de tutela exige a presença de elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo, de acordo com o art. 300, caput, do CPC.
Todavia, em análise perfunctória, não se vislumbra a
ocorrência dos requisitos legais para concessão da tutela antecipada.
O caso requer melhor elucidação dos fatos que ensejaram a
descontinuação do serviço, bem como a análise da viabilidade da reativação da linha
telefônica fixa do agravante, razão pela qual se mostra prudente aguardar o
contraditório para eventual reapreciação do pedido pelo Juízo de origem.
Portanto, merece a decisão agravada ser mantida, por ora, tal
como lançada.
3.- Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator